Tribunal: TJES
Processo: 5008947-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008947-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILZA DA SILVA COSTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÉBITO ANTERIORMENTE DECLARADO INEXISTENTE POR ESTA CORTE – CESSÃO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PROVIDO
.

1 –
O
Banco Itaú Consignado S/A cedeu o crédito, oriundo do contrato discutido naqueles autos, ao Banco do Brasil S/A, ora agravado, vindo este a inserir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

2 -

A
o menos em uma análise preliminar, entend
e-se
que a postura do Banco do Brasil viola o próprio comando judicial emanado pela Primeira Câmara Cível, especialmente quando se verifica a determinação de expedição de ofício para coibir as práticas aqui noticiadas.

3 –
Conquanto a instituição financeira recorrida argumente que a portabilidade do débito ocorreu mediante aceite da agravante, te
m-se
que, neste momento processual, não há
razões suficientes
que
sustentem
a portabilidade de débito já declarado inexistente
por esta Corte.

4 –

Recurso
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADILZA DA SILVA COSTA
contra a r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, conta a agravante que ajuizou ação sob nº 0021092-07.2020.8.08.0011, em face do Banco Itaú Consignado S/A, no dia 13/11/2020, que tramitou na 2ª vara cível da comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Na citada ação, após instrução processual, em data de 10/05/2021, teve seu pedido julgado procedente, declarando o empréstimo como indevido, conforme consta na inicial.

Conquanto tenha sido declarada a inexistência da dívida, o “crédito” foi cedido ao Banco do Brasil, ora agravado, tendo a autora/agravante argumentado com a instituição financeira. Todavia, em vista da recusa da recorrente em realizar o pagamento, o agravado procedeu a negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que não contraiu qualquer empréstimo junto ao banco CEDENTE, inclusive, teve a dívida declarada como indevida em 1ª e 2ª instância em processo que moveu contra aquele, logo, se a dívida principal é indevida, quanto mais à cessão de crédito originária.

Decisão que concedeu a antecipação de tutela ao ID 4217199.

Em sede de contrarrazões, sustenta o banco agravado que a portabilidade ocorreu de forma voluntária e legítima, tendo a instituição financeira procedido à quitação integral do débito, não podendo lhe ser imputado ônus oriundo de ação da qual não integrou.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

In casu
, a recorrente ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito referente a empréstimo consignado já declarado inexistente pela Primeira Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça, por meio do recurso de Apelação Cível de n.0021092-07.2020.8.08.0011, processado e julgado sob a relatoria do E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior.

Consoante se dessume dos autos, o Banco Itaú Consignado S/A cedeu o crédito, oriundo do contrato discutido naqueles autos, ao Banco do Brasil S/A, ora agravado, vindo este a inserir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Cumpre esclarecer que tal questão, à época, fora informada ao E. Relator daquele apelo, oportunidade em que restou expressamente determinado no voto condutor a expedição de ofício ao banco agravado, consoante enxerto extraído do acórdão que ora colaciono:

“
(...) Por fim, verifica-se fato novo, eis que a recorrida informa e comprova, através da petição de fls. 182/187, que o recorrente cedeu seu crédito à outra instituição financeira, situação reprovável processualmente dizendo, especialmente porque noticiado que retornou a incidir os descontos em conta de titularidade da aposentada, à míngua de existir sentença em sentido contrário.

Assim, deve-se oficiar ao Banco do Brasil, encaminhando cópia da sentença de fl. 147/152 e do Acórdão, caso esta proposição de voto seja vencedora, para que se abstenha de efetuar os descontos acima mencionados. Consignando, ainda, que tal fato não é passível de majoração dos danos morais, diante da inadequação da via eleita.”

Dito isso, ao menos em uma análise preliminar, entendo que a postura do Banco do Brasil viola o próprio comando judicial emanado pela Primeira Câmara Cível, especialmente quando se verifica a determinação de expedição de ofício para coibir as práticas aqui noticiadas.

Conquanto a instituição financeira recorrida argumente que a portabilidade do débito ocorreu mediante aceite da agravante, tenho que, neste momento processual, não há
razões suficientes
que
sustentem
a portabilidade de débito já declarado inexistente
por esta Corte.

Portanto, firme
nesses fundamentos,

mantenho a decisão preliminar por mim anteriormente proferida, motivo pelo qual
DOU PROVIMENTO
.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator